Tribunal: STJ
Processo: 0027687-21.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211146 - PE (2025/0027687-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA DE SERRA TALHADA - SJ/PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE PETROLÂNDIA - PE
INTERES.
: DAMIAO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - PE034500
MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA - PE025338
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM
PERTENCENTE AO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 18a Vara de Serra Talhada- SJ/PE, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 2a Vara de Petrolândia/PE, em ação de
reintegração de posse proposta pelo Estado de Pernambuco
contra particular, pela ocupação supostamente irregular de área
destinada ao assentamento Miguel Arraes.
2. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, sob o argumento de que a área ocupada pertenceria à
União. O Juízo Federal, por sua vez, afirmou que a União não
possuía interesse na demanda e que a área pertencia ao Estado
de Pernambuco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a ação de reintegração de posse é da Justiça Federal
ou da Justiça Estadual, considerando a ausência de interesse da
União na demanda.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal é definida ratione personae,
ou seja, quando a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal figura na demanda como parte interessada, o
que não ocorre no presente caso.
5. A manifestação da União, informando a ausência de interesse
na demanda, afasta a competência da Justiça Federal, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
conflito de competência, emitir juízo acerca do entendimento
adotado pelo Juízo Federal sobre a ausência de interesse do
ente federal.
Documento eletrônico VDA48438830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fd9095ee-d142-4bfe-bb78-9a552af860d1

IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido, com determinação de remessa dos autos
para o Juízo de Direito da 2a Vara de Petrolândia/PE, para
processar e julgar a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
11/06/2025
17/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48438830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fd9095ee-d142-4bfe-bb78-9a552af860d1

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211146 - PE (2025/0027687-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA DE SERRA TALHADA - SJ/PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE PETROLÂNDIA - PE
INTERES.
: DAMIAO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - PE034500
MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA - PE025338
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM
PERTENCENTE AO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 18a Vara de Serra Talhada- SJ/PE, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 2a Vara de Petrolândia/PE, em ação de
reintegração de posse proposta pelo Estado de Pernambuco
contra particular, pela ocupação supostamente irregular de área
destinada ao assentamento Miguel Arraes.
2. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, sob o argumento de que a área ocupada pertenceria à
União. O Juízo Federal, por sua vez, afirmou que a União não
possuía interesse na demanda e que a área pertencia ao Estado
de Pernambuco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a ação de reintegração de posse é da Justiça Federal
ou da Justiça Estadual, considerando a ausência de interesse da
União na demanda.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal é definida ratione personae,
ou seja, quando a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal figura na demanda como parte interessada, o
que não ocorre no presente caso.
Documento eletrônico VDA48438831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Código de Controle do Documento: 9436beb2-6947-4b98-82ab-b32969cd5c41

5. A manifestação da União, informando a ausência de interesse
na demanda, afasta a competência da Justiça Federal, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
conflito de competência, emitir juízo acerca do entendimento
adotado pelo Juízo Federal sobre a ausência de interesse do
ente federal.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido, com determinação de remessa dos autos
para o Juízo de Direito da 2a Vara de Petrolândia/PE, para
processar e julgar a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo
Federal da 18a Vara de Serra Talhada- SJ/PE, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da 2a Vara de Petrolândia/PE.
Narra o suscitante que foi ajuizada ação de reintegração de posse pelo
Estado de Pernambuco em face de particular, pela suposta ocupação irregular de
área pertencente a ente federal, destinada ao assentamento de famílias de
pequenos produtores rurais, originalmente distribuída para a 2a Vara de Petrolândia
/PE.
Sob o argumento de que a suposta ocupação teria atingido bem da
União, o Juízo estadual remeteu os autos para a Justiça Federal.
Entretanto, instada a se manifestar, a União informou ausência de
interesse no feito bem como solicitou a sua exclusão do cadastro nos autos.
Nesse cenário, considerando a manifestação da União, bem como que
o legítimo possuidor da área destinada ao assentamento Miguel Arraes seria o
Estado de Pernambuco, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal. (e-STJ
fls. 7-10)
O suscitado, a seu turno, sustenta que considerando que a área
ocupada abrange bem da União, haveria interesse e necessidade da sua intervenção
no feito, o que atrairia a competência da Justiça Federal para a solução da
controvérsia. (e-STJ fls. 138-140)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48438831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Código de Controle do Documento: 9436beb2-6947-4b98-82ab-b32969cd5c41

Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo
Estado de Pernambuco em face de particular, pela ocupação supostamente irregular
de área destinada ao assentamento Miguel Arraes.
No caso, a autora optou por ajuizar a demanda perante a Justiça
Comum Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal por entender
que o bem irregularmente ocupado pertenceria a União.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Documento eletrônico VDA48438831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Código de Controle do Documento: 9436beb2-6947-4b98-82ab-b32969cd5c41

Observa-se, entretanto, que o Juízo Federal afirmou que a União não
possuía interesse na demanda, bem como esclareceu que a área em que se
pretende a reintegração, destinada ao assentamento, pertence ao Estado de
Pernambuco e não a União (e-STJ fls.9):

"O cerne da questão reside suposta ocupação irregular de área
pertencente ao Estado de Pernambuco e destinada ao assentamento
de 192 famílias de pequenos produtores rurais, em virtude da criação
do Assentamento Miguel Arraes.
Intimado a se manifestar interesse no feito, a UNIÃO informou a
ausência de interesse na presente demanda, tal como pela exclusão
da União do cadastro dos autos no PJE para evitar intimações futuras
desnecessárias.
Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o Estado de Pernambuco é o
legítimo possuidor da área do Assentamento Miguel Arraes, que foram
arrecadadas com devolutas, estando registrada na matrícula 749, livro
2-D, fls. 76v, conforma consta da Certidão do Cartório Único (id no
4058303.31828679, fls. 20 e id no 4058303.31828684, fls. 01)."

Assim, não se visualiza a participação ou interesse da União, Autarquia
ou Empresa Pública Federal na lide, fato que atrairia a competência da Justiça
Federal.
Quanto ao tema, esta Corte já definiu que " diferentemente do que
ocorre em matéria penal, na qual basta a existência de interesse da União ou de
suas autarquias para que a competência seja deslocada para a Justiça Federal, em
matéria cível o critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione
personae, isto é, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
figurar na demanda na condição de autora, ré, assistente ou opoente. [...] A 2a Seção
desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n. o
5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais
litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e,
com suporte nas súmulas n.os 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a
para a Justiça Estadual." (AREsp n. 2.855.275, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
.)
28/03/2025
Se o critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione
personae, não há, na hipótese, como justificar a competência da Justiça Federal.
Ademais, esta Corte já assentiu que "não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito do conflito de competência, emitir qualquer juízo
acerca do entendimento adotado pelo Juízo Federal acerca da ausência de interesse
do ente federal. (CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.)
29/06/2021
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA48438831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Código de Controle do Documento: 9436beb2-6947-4b98-82ab-b32969cd5c41

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
REPETITIVO.
RESP
N.
1.091.393/SC.
SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas
autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente
seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública mas também do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos
EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).
3. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir
a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem
para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em
demandas que deram origem a sua instauração.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
12/9/2014
Esse também é o direcionamento apontado na Súmula 150 deste
Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.

Ante o exposto,
para declarar competente o
CONHEÇO DO CONFLITO
Juízo de Direito da 2a Vara de Petrolândia/PE para processar e julgar a demanda na
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48438831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 15:18:39
Código de Controle do Documento: 9436beb2-6947-4b98-82ab-b32969cd5c41

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 211.146 / PE
Número Registro: 2025/0027687-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013887020228173120 08006398620244058303 13887020228173120 8006398620244058303
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA DE SERRA TALHADA - SJ/PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE PETROLÂNDIA - PE
INTERES.
: DAMIAO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS : MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA - PE025338
DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - PE034500
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
11/06/2025
17/06/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA48300383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 89785d9b-96de-4f92-a9ad-36ad4aa44297

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 89785d9b-96de-4f92-a9ad-36ad4aa44297